Tribunal: TJBA
Processo: 8010323-90.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8010323-90.2025.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 8010323-90.2025.8.05.0080 APELANTE: PEDRO JOAQUIM NUNES NETO ADVOGADO: FLÁVIO TAVARES MOREIRA NETO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: MARINA MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL HÁBIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DESACOMPANHADO DE REGISTRO, TESTEMUNHAS OU COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA TITULARIDADE. REQUERENTE FIGURANDO COMO RÉU NO PROCESSO PENAL. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA EXECUÇÃO DO CRIME. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE VINCULAÇÃO ENTRE O BEM E A PRÁTICA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO JUSTIFICADA POR INTERESSE PROBATÓRIO E POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Pedro Joaquim Nunes Neto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo FIAT/TORO 1.8, cor vermelha, placa PLR2J12, apreendido no contexto da prática de homicídio qualificado, um consumado e dois tentados (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), atualmente sob custódia da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou ser legítimo proprietário e terceiro de boa-fé apto à restituição do veículo apreendido; (ii) verificar se ainda subsiste interesse da persecução penal na manutenção da apreensão do bem. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade, licitude da posse e ausência de interesse probatório, conforme os arts. 118 a 120 do CPP. 4. O instrumento particular de compra e venda apresentado pelo apelante é insuficiente, por não estar registrado, não conter comprovação de pagamento e nem estar acompanhado de documentação emitida pelo DETRAN. 5. O apelante figura como réu na ação penal em que foi apreendido o veículo, afastando a condição de terceiro de boa-fé exigida para a restituição. 6. O veículo apresenta avarias compatíveis com os fatos apurados e há indícios de que foi utilizado como meio de transporte e fuga na execução do crime, sendo relevante à instrução criminal. 7. A manutenção da apreensão é necessária não apenas para assegurar a apuração dos fatos, mas também para eventual decretação de perdimento do bem, nos termos do art. 91, II, do CP. 8. A jurisprudência do STJ reforça que, existindo vínculo entre o bem apreendido e os fatos delituosos, é legítima a negativa de restituição até o trânsito em julgado da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A restituição de bem apreendido no processo penal exige prova inequívoca da propriedade e da licitude da posse, bem como a ausência de interesse probatório na sua manutenção. 2. O réu no processo penal não pode ser considerado terceiro de boa-fé para fins de restituição de bem vinculado aos fatos delituosos. 3. A apreensão de bem utilizado como instrumento do crime pode ser mantida enquanto houver interesse da persecução penal, inclusive para futura decretação de perdimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 2.786.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 1/4/2025, DJEN 11/4/2025. . STJ, AgRg no RMS n. 69.461/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 26/6/2023, DJe 28/6/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8010323-90.2025.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante Pedro Joaquim Nunes Neto e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8010323-90.2025.8.05.0080)